Tribunal: STF
Processo: Pet 15285
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada, por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de representação da Procuradoria-Geral da República pela decretação de medidas cautelares de remoção imediata e proibição de acesso e permanência em local determinado, a ser aplicada contra quaisquer manifestantes ou indivíduos que se encontrem em frente ou próximo a Penitenciária Federal de Brasília – Complexo da Papuda, incluindo o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), conhecido como “Papudinha”, participando de possível prática criminosa ou de quaisquer atos que possam colocar em risco a segurança do estabelecimento prisional.
Segundo consta da representação, em data recente, após a transferência do preso JAIR MESSIAS BOLSONARO para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), um grupo de pessoas dirigiu-se à Penitenciária Federal de Brasília – Complexo da Papuda, onde instalou barraca em frente à sede do estabelecimento prisional, com o objetivo declarado de exercer pressão sobre esta SUPREMA CORTE.
No referido ato, os manifestantes colocaram faixas, em que pedem anistia e liberdade em relação ao preso JAIR MESSIAS BOLSONARO, que cumpre pena, em regime fechado, imposta pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na AP 2.668/DF, com ampla divulgação de imagens e vídeos do acampamento nas redes sociais.
A Procuradoria-Geral da República ressalta, ainda, que:

(a) os manifestantes prometem uma “Caminhada da Paz”, para o próximo dia 25/1/2026, com o propósito de causar protesto ostensivo contra decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 
(b) parlamentares também anunciaram deslocamento a Brasília,/DF reiterando publicamente o chamamento para que outros cidadãos se unissem ao movimento, propagando que a pauta do ato será “justiça e liberdade” para os envolvidos nos atos de insurgência de 8 de janeiro.

A Procuradoria-Geral da República representa pela “adoção de medida cautelar de remoção imediata e proibição de acesso e permanência de quaisquer indivíduos que se encontrem em frente ou nas adjacências da Penitenciária Federal de Brasília – Complexo da Papuda, participando de possível prática criminosa ou de quaisquer atos que possam comprometer a segurança do estabelecimento prisional”.
Representa, ainda, ante a resistência de indivíduos que, mesmo após intimados, insistirem em permanecer na via pública em manifestação de oposição à ordem, pela imediata lavratura de prisão em flagrante com base na prática de resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública, a fim de garantir a efetividade das probabilidades e a preservação da ordem pública. 
Por fim, requer a PGR que sejam notificadas a Polícia Militar do Distrito Federal, a Penitenciária Federal de Brasília e a Polícia Federal, para imediato cumprimento da medida, competindo especialmente à Polícia Militar do Distrito Federal a adoção de todas as providências necessárias à efetiva remoção dos referidos indivíduos do local e vigilância externa do local.
É o relatório. DECIDO.
 
Na presente representação da Procuradoria Geral da República, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, pois a necessidade de desobstrução de espaços públicos (vias públicas, rodovias, prédios públicos, etc.), em respeito à ordem e à paz pública, foi reiteradamente proferida por esta SUPREMA CORTE em sucessivas decisões, onde assentado que o direito de reunião e a liberdade de expressão não amparam a prática de atos abusivos e violentos, com a intenção de atacar o Estado Democrático de Direito.
Os direitos de reunião e livre manifestação são relativos e não podem ser exercidos, em uma sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais, às exigências da saúde ou moralidade, à ordem pública, à segurança nacional, à segurança pública, defesa da ordem e prevenção do crime, e ao bem-estar da sociedade; como proclamam a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em seu artigo 29 e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em seu artigo 11:
 
Artigo 29. Toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade”. (...) “no exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática”.
 
Artigo 11. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade reunião pacífica e liberdade de associação, incluindo o direito de formar sindicatos com outros e de se unir a sindicatos em defesa de seus interesses. 2. O exercício desses direitos não pode estar sujeito a outras restrições além daquelas que, previstas em lei, constituem medidas necessárias, em uma sociedade democrática, para a segurança nacional, a segurança pública, a defesa ordem e prevenção do crime, a protecção da saúde ou moralidade, ou a protecção dos direitos e liberdades dos outros”.
 
 A relatividade e razoabilidade no exercício do direito de reunião são requisitos essenciais em todos os ordenamentos jurídicos democráticos; sendo necessário harmonizá-lo com os demais direitos e garantias fundamentais nas hipóteses de conflitos, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em atrito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas e buscando o bem-estar de uma sociedade democrática.
A SUPREMA CORTE dos Estados Unidos definiu que a Primeira Emenda à Constituição consagra o direito de reunião pacífica e a impossibilidade de proibições discricionárias pelos órgãos governamentais (Shuttlesworth v. City of Birmingham, 394 U.S. 147, 150–51, 1969), porém, o exercício desse direito não se reveste de caráter absoluto, não permitindo a realização de reuniões onde haja uso de força para atingir determinados objetivos, evidente perigo de tumulto, desordem, ameaças à segurança pública ou grave prejuízo ao tráfego em vias públicas (Jones v. Parmley, 465 F.3d 46, 56–57 2d Cir. 2006); sendo, ainda, possível a previsão de restrições razoáveis de tempo, lugar e forma, que não infrinjam as garantias constitucionais, e, desde que, justificadas pela presença de interesse público legítimo, mantenham “abertos amplos canais alternativos para a difusão da informação desejada”, de maneira a não frustrar a livre manifestação de expressão (Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791, 1989; Thomas v. Chi. Park Dist., 534 U.S. 316, 322, 2002; Quoting Clark v. Cmty. For Creative Non-Violence, 468 U.S. 288, 293, 1984), inclusive permitindo a exigências de requisitos específicos no caso de reuniões marcadas nas proximidades de locais mais sensíveis (Tabatha Abu El-Haj,     The Neglected Right of Assembly, 56 UCLA L. Rev. 543, 551–52, 2009).
As mesmas relatividade e razoabilidade no exercício do direito de reunião também são exigidas pela legislação da Inglaterra e País de Gales, que permite restrições proporcionais por parte das autoridades públicas, inclusive no tocante a duração máxima do ato, quando houver a real possibilidade de “séria desordem pública, sérios danos à propriedade, edifícios ou monumentos de importância histórica, arquitetônica, arqueológica ou científica ou sérios distúrbios na vida da comunidade”, ou ainda, quando “o propósito das pessoas que organizam é a intimidação de outros com vistas a obrigá-los a não realizar um ato que eles têm o direito de fazer, ou a fazer um ato que eles têm o direito de não fazer” (Statutes of England & Wales, Public Order Act 1986, Ch. 64, Royal Assent, 7 November 1986).
Igualmente, na Seção 2 da Constituição do Canadá – https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/check/art2c.html – a liberdade de reunião pacífica é consagrada e garantida “aos limites razoáveis ¿prescritos por lei, como pode ser comprovadamente justificado em uma sociedade livre e democrática”.
Comentando o direito de reunião e de manifestação assegurado pela Constituição Portuguesa de 1976 – diploma que, como se sabe, foi uma das fontes inspiradoras da nossa Lei Maior – JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS assinalam que cabe ao Estado garantir o livre acesso das pessoas a lugares públicos para que possam se reunir ou se manifestar.      E bem por isso, “em contrapartida, pode a utilização de locais públicos ficar sujeita a condicionamentos, para defesa do direito ao repouso, da livre circulação das pessoas e outros interesses constitucionalmente relevantes”. E concluem que, desatendidos esses condicionamentos, torna-se admissível a dispersão, desde que observado o princípio da proporcionalidade (Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2005, pp. 465-466).
A razoabilidade no exercício da greve, das reuniões e passeatas previstas constitucionalmente, deve, portanto, evitar a ofensa aos demais direitos fundamentais, o desrespeito à consciência moral da comunidade, visando, em contrapartida, a esperança fundamentada de que se possa alcançar um proveito considerável para a convivência social harmoniosa, resultante na prática democrática do direito de reivindicação. Trata-se da cláusula de proibição de excesso (Übermassverbot) consagrada pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, ao estabelecer o pensamento da proporcionalidade como parâmetro para se evitar os tratamentos excessivos, abusivos e inadequados, buscando-se sempre no caso concreto o tratamento necessariamente exigível.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na compatibilização prática dos direitos fundamentais, deve pautar-se pela razoabilidade, no sentido de evitar o excesso ou abuso de direito, e, consequentemente, afastar a possibilidade de prejuízos de grandes proporções à Sociedade.
O exercício dos direitos de reunião e manifestação não pode ser confundido com o propósito de repetir os ilegais e golpistas acampamentos realizados na frente dos quartéis do Exército, para subverter a ordem democrática e inviabilizar o funcionamento das instituições republicanas, em especial o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que culminaram na tentativa de Golpe de Estado, em 8/01/2023. 
Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República:
 
“Considerando os princípios constitucionais que regem o exercício do direito de reunião e manifestação, é urgente ponderar que esses direitos, ainda que essenciais à democracia, encontram limites quando utilizados de forma ilícita ou abusiva, especialmente nas hipóteses de direcionamento de crimes que atentam contra o funcionamento regular dos poderes e a ordem social.
Assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que destacou a nocividade de manifestações direcionadas e ilegítimas, ressalta-se que a ação de interferência do sossego público, através de manifestações irregulares, vem emanando efeitos graves e desproporcionais sobre o funcionamento do Estado, comprometendo a segurança pública, a saúde, a economia e a própria estrutura do Estado Democrático de Direito.
Verifica-se, ainda, que o exercício do direito de reunião, quando desvirtuado por condutas ilícitas, configura abuso de direito, ensejando a necessidade de adoção de medidas prontas e eficazes para garantir a ordem pública, o respeito às decisões judiciais e a preservação da integridade do tecido social.
Diante do exposto, e com fulcro na proteção do interesse público e na manutenção da paz social, resulta imperativo que seja determinada a retirada imediata dos manifestantes que se encontrem em frente ou próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda, a fim de garantir o livre funcionamento das atividades do estabelecimento prisional, bem como a circulação de pessoas e bens essenciais à subsistência da sociedade.
Reitera-se, por fim, que tal medida visa apenas garantir o cumprimento dos limites legais ao exercício do direito de manifestação, assegurando que a liberdade de expressão não seja utilizada como instrumento de interferência, violência ou prejuízo à ordem pública, em consonância com o Estado de Direito e os princípios que orientam a jurisdição.
Nesses termos, é necessária a adoção de providências cabíveis seja exigidas imediatamente, de modo a evitar danos irreparáveis à sociedade e ao pleno funcionamento das instituições democráticas.
Adicionalmente, ante a resistência de indivíduos que, mesmo após informados, insistem em permanecer na via pública em manifestação de oposição à ordem, exigem a imediata lavratura de prisão em flagrante, com base na prática de resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública, a fim de garantir a efetividade das probabilidades e a preservação da ordem pública.
Reitera-se, por fim, que tal medida visa apenas garantir o cumprimento dos limites legais ao exercício do direito de manifestação, assegurando que a liberdade de expressão não seja utilizada como instrumento de interferência, violência ou prejuízo à ordem pública, em consonância com o Estado de Direito e os princípios que orientam a jurisdição.
Para tanto, o sistema processual penal brasileiro alberga as medidas cautelares que constituem instrumentos processuais destinados a resguardar a aplicação da lei penal, o interesse da investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, evitar a prática de infrações penais.
Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, sua decretação pressupõe a demonstração concreta da necessidade e da adequação da medida à gravidade do fato e às circunstâncias do caso. Exige-se, ainda, a presença dos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis para a decretação das medidas.
Na hipótese sob exame, evidencia-se risco concreto à ordem pública, em especial diante do estabelecimento prisional referido custodiar pessoas condenadas por fatos diretamente relacionados à atuação de movimentos que, no passado recente, resultaram em episódios de descontrole institucional e radicalização política, como os ocorridos em 8 de janeiro de 2023.
A permanência e aglomeração de indivíduos em frente a estabelecimento prisional revela-se potencialmente deletéria à tranquilidade social e à própria regularidade do processo penal em curso.
Diante desse quadro, revela-se necessária a adoção de providências cautelares aptas a prevenir a reiteração de condutas voltadas à coação do Poder Judiciário e à subversão do Estado Democrático de Direito. Recomenda-se, assim, o reforço do policiamento no entorno do estabelecimento prisional, bem como a vedação de aglomerações no local, como forma de salvaguardar a ordem pública, assegurar a regularidade da execução penal e prevenir a prática de novos ilícitos.
A adoção dessas medidas, à luz dos precedentes e da legislação de regência, mostra-se proporcional e adequada à gravidade do contexto, configurando-se como resposta necessária para garantir a integridade das instituições e a observância do devido processo legal”.
 
Em diversas ocasiões, houve escalada de atos violentos – sempre em desacato à Constituição e à autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – atingindo o ápice em 8/01/2023, com a tentativa de Golpe de Estado.
A Democracia brasileira foi gravemente atacada por uma organização criminosa armada que, à partir do primeiro semestre de 2021 iniciou diversos atos executórios contra o Estado Democrático de Direito e, finalmente, tentou o Golpe de Estado em 8/1/2023, conforme entendimento desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em decisão transitada em julgado.
As Instituições Republicanas demonstraram sua força, firmeza e resiliência e, de acordo com a Constituição Federal em total observância do devido processo legal, investigaram, processaram e responsabilizaram 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) autores dos atos criminosos:

29 (VINTE E NOVE) RESPONSABILIZADOS: NÚCLEOS PRINCIPAIS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ARTS. 359 L, 359 M, 163, DO CÓDIGO PENAL, ART. 2º, CAPUT, §§ 2º E 4º II, DA LEI 12.850/2013 E ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998;
391 (TREZENTOS E NOVENTA E UM) RESPONSABILIZADOS: CRIMES GRAVES - ARTS. 359 L, 359 M, 288 E 163, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998;
415 (QUATROCENTOS E QUINZE) RESPONSABILIZADOS: CRIMES MENOS GRAVES - ARTS. 286 E 288 DO CÓDIGO PENAL;
564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) RESPONSABILIZADOS: ANPPS (ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL),  COM CONFISSÃO DE CULPA PELOS CRIMES DOS ARTS. 286 E 288 DO CÓDIGO PENAL.

A tentativa de golpe do dia 8/1/2023 teve como um dos fatores principais a omissão de diversas autoridades públicas, que permitiram os ilegais acampamentos golpistas em frente aos quarteis do Exército.
O Estado Democrático de Direito é inegociável, sendo irrazoável a repetição do lamentável erro anterior de permitir a organização e permanência de criminosos acampamentos golpistas livremente, como bem destacado pela PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA:

 (a) as condutas relatadas se inserem padrão de episódios similares que, nas últimas semanas, vêm sendo reiteradamente praticados com o intuito de coagir e influenciar o regular desenvolvimento de processos judiciais no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em especial para obstar a execução da pena imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO;
(b) as ações guardam correspondência com a dinâmica dos atos perpetrados em 8 de janeiro de 2023, ocasião em que houve a invasão e depredação das sedes do Congresso Nacional, da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal, com o deliberado propósito de subtrair os interesses da República Federativa do Brasil à vontade de grupo criminoso; 
(c) essas práticas pode configurar, entre outros delitos, aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de Golpe de Estado, tipificados nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal, respectivamente; e
(d) podem, ainda, relacionar-se a atos contra a soberania nacional, objeto de apuração no Inq. 4.995/DF, voltados a fomentar a atuação de autoridades estrangeiras.

Ressalte-se, ainda, que o local ocupado é área de segurança localizada nas proximidades de penitenciária federal de segurança máxima, cujo perímetro compreende rota de escoltas federais, utilizadas para o deslocamento de internos, autoridades e equipes operacionais. 
 Esse cenário, portanto, exige a reação proporcional do Estado, no sentido de garantir o funcionamento das instituições democráticas, como salientado pela Procuradoria Geral da República, de modo a impedir o exercício abusivo dos direito de reunião e livre manifestação, VEDADA QUALQUER OCUPAÇÃO OU OBSTRUÇÃO DA ÁREA PRÓXIMA AO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BRASÍLIA/DF; bem como, de determinar às autoridades locais do Distrito Federal a adoção das medidas preventivas e repressivas cabíveis, com a identificação e documentação de quaisquer práticas ilícitas, sob pena de responsabilização pessoal dos agentes públicos com competência legal para agir em face dessas condutas.

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF, DEFIRO INTEGRALMENTE os pedidos da Procuradoria Geral da República, e DETERMINO:
 
(A) Remoção imediata e proibição de acesso e permanência de quaisquer acampamento ou indivíduos que se encontrem em frente ou nas adjacências da Penitenciária Federal de Brasília – Complexo da Papuda, participando de possível prática criminosa ou de quaisquer atos que possam comprometer a segurança do estabelecimento prisional;
(B) Prisão em flagrante com base na prática de resistência ou desobediência ao ato de autoridade pública, a fim de garantir a efetividade das probabilidades e a preservação da ordem pública na hipótese de resistência de indivíduos que, mesmo após intimados, insistirem em permanecer na via pública em manifestação de oposição à ordem.

DETERMINO, ainda, a IMEDIATA NOTIFICAÇÃO das  Secretarias de Segurança Pública, de Assuntos Penitenciários e da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como da  Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para imediato cumprimento da medida, competindo especialmente à Polícia Militar do Distrito Federal a adoção de todas as providências necessárias à efetiva remoção dos referidos indivíduos do local e vigilância externa do local.
 
INTIME-SE, pessoalmente, os Secretários de Segurança Pública e de Assuntos Penitenciários e o Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como o Diretor-Geral e o Superintendente/DF da Polícia Federal.
Não há necessidade da permanência do sigilo da presente PET, devendo a Secretaria providenciar sua publicidade.
Ciência à Procuradoria-Geral República.
Cumpra-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente